Tribunal: TJMT
Processo: 1002743-53.2018.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
dos:

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR – AUXÍLIO FARDAMENTO – PROMOÇÃO A CABO- NÃO ATENDIMENTO AOS REGRAMENTOS DO DECRETO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DISPÊNDIO DE VALORES – RECURSO IMPROVIDO.

1. A teor do disposto no art. 80-A, da Lei Complementar nº 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar nº 244/2006, o militar somente tem direito ao auxilio fardamento na situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não há que se falar em indenização a este título.

Com relação a este mesmo tema assim vem decidindo, inclusive, o E. TJMT:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA — REJEIÇÃO. SERVIDOR MILITAR — INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO FARDAMENTO — PREVISÃO LEGAL — LC Nº 231/2005 — ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO — DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LC Nº 244/2006 — RESPONSABILIDADE DA CORPORAÇÃO — NECESSIDADE DE PROVA DOCUMENTAL DA AQUISIÇÃO. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — ARTIGO 20, § 4º, DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA — ATUALIZAÇÃO — NECESSIDADE.

O servidor militar faz jus à indenização referente ao auxílio para aquisição de uniforme enquanto vigente a Lei Complementar nº 231/2005. Após a edição da LC nº 244/2006, a referida indenização somente será concedida nos casos em que o fardamento não seja fornecido pela Corporação, quando se necessitará de prova documental da aquisição, para posterior ressarcimento.

Admite-se a redução do valor dos honorários advocatícios, quando fixados em demasia, nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC.

Nos casos de correção monetária se aplica o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997. A partir de então, deverá ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante entendimento do STJ.

Os juros moratórios são devidos a partir da citação, valor este corrigido desde quando cada parcela deveria ter sido paga, a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com sua nova redação.

Recurso de Joilso Batista de Souza provido em parte.

Recurso do Estado de Mato Grosso não provido. Sentença retificada parcialmente. (Apelação / Reexame Necessário

18687/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 16/07/2015)

Ainda em outro recente aresto:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORME - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR - BOMBEIRO MILITAR - BENEFÍCIO ETAPA FARDAMENTO - ART. 78 DA LC 231/05 E ART. 80-A DA LC Nº 244/2006 - INCIDÊNCIA DO DECRETO N.º 8.178/2006 QUE REGULAMENTA A ETAPA DE FARDAMENTO - DIREITO DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide é um poder/dever conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia.

O beneficio ao fardamento concedido aos militares do Estado de Mato Grosso encontra respaldo no Decreto n. 8.178/2006, que regulamenta a Subseção V - da Etapa de fardamento, a qual, por sua vez, encontra-se prevista nos artigos 78 a 80-A da Lei n. 231, de 15 de dezembro de 2005 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).

O servidor militar faz jus ao recebimento do benefício etapa fardamento somente nos casos em que o mesmo não for fornecido pela Corporação, devendo, para tanto, formular requerimento neste sentido, conforme prevê o art. 3º do Decreto n.º 8.178/2006.

Não há que se falar em ressarcimento de despesas contraídas para aquisição de uniforme quando ausentes provas nesse sentido nos autos
. (Ap 150083/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 07/07/2015)(destaquei)

Além do mais o Decreto 8178/2006, em seu artigo 3º prevê a necessidade de requerimento formal acerca do fardamento. Não se está a discutir se a lei exige ou não tal ato, porém, o Decreto regulamenta a forma de exercício do direito ali concedido, portanto legal.

2. O Ministério Público se manifestou nos termos da ata de julgamento.

3.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002743-53.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anistia, Anistia Administrativa]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADEMILSON APARECIDO DE MORAES - CPF: 899.531.691-87 (RECORRENTE), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS. DR GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO: dou provimento ao recurso. DR .MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES: Peço vênia ao douto Relator e nego provimento ao recurso. DR SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA: acompanho a divergência.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Órgão : 1ª
TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

N. Recurso : 1002743-53.2018.8.11.0001

Recorrente(s) :
ADEMILSON APARECIDO DE MORAES

Recorrido(s) : ESTADO DE MATO GROSSO

Relator :
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Cuiabá (MT), 05 de outubro de 2020.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. nº 50818450), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido de pagamento de auxílio fardamento.

Em argumento recursal, o recorrente alega o seu do direito em receber o pagamento do auxílio fardamento, postulando pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta nos autos, o autor é servidor estadual pertencente ao quadro de praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, fazendo jus à indenização denominada “Etapa Fardamento” referente aos anos de 2013 a 2015, que se encontra inserto na Subseção V, do Estatuto Militar, que ainda não recebeu.

Após detida análise dos fatos e dos documentos carreados aos autos analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

Vê-se que a Lei Complementar Estadual nº 231/2005, a qual instituiu o Estatuto dos Servidores Militares, dispõe sobre o auxílio fardamento, ao
Aluno-a-Oficial, cabos e soldados
, vejamos:

Art. 78 - Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei complementar.

§ 1º
O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio das praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações
.

Ademais, a Lei Complementar nº 244/2006 inseriu o art. 80-A ao Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, estabelecendo que o auxílio somente seria concedido nos casos em que o fardamento não for fornecido pela Corporação, caracterizando a natureza
substitutiva
da indenização.

Posteriormente, houve a publicação da Lei Complementar nº 555/2014, a qual revogou a LC 231/2005 e suas alterações, estabelecendo sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso e dispõe:

Art. 128 -
Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida anualmente
.

§ 1º -
Anualmente o Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento
contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição.

§ 2º - Comporá ainda o fardamento uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual.

Art. 129 -
O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração
, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.

Registre-se, por oportuno, que o art. 129 “
caput”
e parágrafo único da Lei Complementar nº 555/2014 foi declarado inconstitucional, através da ADI nº 1000613-59.2019.811.0000, sendo mantido suspenso nos termos da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal publicada em 12 fevereiro de 2020 (ARE nº 1252476).

Vê-se que o entendimento desta Turma Recursal é no sentido de reconhecer o direito do auxílio fardamento ao
Oficial
da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e que
a lei não estabelece distinção, no que tange ao recebimento desta indenização, entre as carreiras de Oficial e Praça
.

Por tais motivos, considerando que a legislação não cria distinção entre as carreiras no que tange ao direito ao auxílio fardamento ou referente à exigência de comprovação ou não da aquisição do material, entendo pelo reconhecimento da indenização ao recorrente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para julgou procedente a pretensão inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de R$ 9.823,69 (nove mil e oitocentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos), referente ao auxílio fardamento do ano de 2013 a 2015, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, desde o prejuízo. Sem custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO INOMINADO: 1002743-53.2018.8.11.0001

RECORRENTE: ADEMILSON APARECIDO DE MORAES

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ 1º VOGAL – VOTO VENCEDOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 05/10/2020

VOTO DIVERGENTE 1º VOGAL – VENCEDOR

Peço vênia ao nobre relator para divergir do seu entendimento, de onde, mantenho a sentença de 1º grau inalterada pelos seus próprios fundamentos, lançando o voto de divergência na forma de súmula de julgamento, nos moldes permissivos no artigo 46 da Lei 9099/95, nos moldes abaixo ementados:

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR – AUXÍLIO FARDAMENTO – PROMOÇÃO A CABO- NÃO ATENDIMENTO AOS REGRAMENTOS DO DECRETO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DISPÊNDIO DE VALORES – RECURSO IMPROVIDO.

1. A teor do disposto no art. 80-A, da Lei Complementar nº 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar nº 244/2006, o militar somente tem direito ao auxilio fardamento na situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não há que se falar em indenização a este título.

Com relação a este mesmo tema assim vem decidindo, inclusive, o E. TJMT:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA — REJEIÇÃO. SERVIDOR MILITAR — INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO FARDAMENTO — PREVISÃO LEGAL — LC Nº 231/2005 — ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO — DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LC Nº 244/2006 — RESPONSABILIDADE DA CORPORAÇÃO — NECESSIDADE DE PROVA DOCUMENTAL DA AQUISIÇÃO. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — ARTIGO 20, § 4º, DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA — ATUALIZAÇÃO — NECESSIDADE.

O servidor militar faz jus à indenização referente ao auxílio para aquisição de uniforme enquanto vigente a Lei Complementar nº 231/2005. Após a edição da LC nº 244/2006, a referida indenização somente será concedida nos casos em que o fardamento não seja fornecido pela Corporação, quando se necessitará de prova documental da aquisição, para posterior ressarcimento.

Admite-se a redução do valor dos honorários advocatícios, quando fixados em demasia, nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC.

Nos casos de correção monetária se aplica o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997. A partir de então, deverá ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante entendimento do STJ.

Os juros moratórios são devidos a partir da citação, valor este corrigido desde quando cada parcela deveria ter sido paga, a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com sua nova redação.

Recurso de Joilso Batista de Souza provido em parte.

Recurso do Estado de Mato Grosso não provido. Sentença retificada parcialmente. (Apelação / Reexame Necessário

18687/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 16/07/2015)

Ainda em outro recente aresto:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORME - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR - BOMBEIRO MILITAR - BENEFÍCIO ETAPA FARDAMENTO - ART. 78 DA LC 231/05 E ART. 80-A DA LC Nº 244/2006 - INCIDÊNCIA DO DECRETO N.º 8.178/2006 QUE REGULAMENTA A ETAPA DE FARDAMENTO - DIREITO DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide é um poder/dever conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia.

O beneficio ao fardamento concedido aos militares do Estado de Mato Grosso encontra respaldo no Decreto n. 8.178/2006, que regulamenta a Subseção V - da Etapa de fardamento, a qual, por sua vez, encontra-se prevista nos artigos 78 a 80-A da Lei n. 231, de 15 de dezembro de 2005 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).

O servidor militar faz jus ao recebimento do benefício etapa fardamento somente nos casos em que o mesmo não for fornecido pela Corporação, devendo, para tanto, formular requerimento neste sentido, conforme prevê o art. 3º do Decreto n.º 8.178/2006.

Não há que se falar em ressarcimento de despesas contraídas para aquisição de uniforme quando ausentes provas nesse sentido nos autos
. (Ap 150083/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 07/07/2015)(destaquei)

Além do mais o Decreto 8178/2006, em seu artigo 3º prevê a necessidade de requerimento formal acerca do fardamento. Não se está a discutir se a lei exige ou não tal ato, porém, o Decreto regulamenta a forma de exercício do direito ali concedido, portanto legal.

2. O Ministério Público se manifestou nos termos da ata de julgamento.

3.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4. VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante da sucumbência, a parte recorrente deverá arcar com os valores atinentes às custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento, proferido por este 1º VOGAL DIVERGENTE.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO: 1002743-53.2018.8.11.0001

RECORRENTE: ADEMILSON APARECIDO DE MORAES

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ 1º VOGAL – VOTO VENCEDOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 05/10/2020

VOTO DIVERGENTE 1º VOGAL – VENCEDOR

Peço vênia ao nobre relator para divergir do seu entendimento, de onde, mantenho a sentença de 1º grau inalterada pelos seus próprios fundamentos, lançando o voto de divergência na forma de súmula de julgamento, nos moldes permissivos no artigo 46 da Lei 9099/95, nos moldes abaixo ementados:

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR – AUXÍLIO FARDAMENTO – PROMOÇÃO A CABO- NÃO ATENDIMENTO AOS REGRAMENTOS DO DECRETO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DO DISPÊNDIO DE VALORES – RECURSO IMPROVIDO.

1. A teor do disposto no art. 80-A, da Lei Complementar nº 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar nº 244/2006, o militar somente tem direito ao auxilio fardamento na situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não há que se falar em indenização a este título.

Com relação a este mesmo tema assim vem decidindo, inclusive, o E. TJMT:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA — REJEIÇÃO. SERVIDOR MILITAR — INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO FARDAMENTO — PREVISÃO LEGAL — LC Nº 231/2005 — ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO — DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LC Nº 244/2006 — RESPONSABILIDADE DA CORPORAÇÃO — NECESSIDADE DE PROVA DOCUMENTAL DA AQUISIÇÃO. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — ARTIGO 20, § 4º, DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA — ATUALIZAÇÃO — NECESSIDADE.

O servidor militar faz jus à indenização referente ao auxílio para aquisição de uniforme enquanto vigente a Lei Complementar nº 231/2005. Após a edição da LC nº 244/2006, a referida indenização somente será concedida nos casos em que o fardamento não seja fornecido pela Corporação, quando se necessitará de prova documental da aquisição, para posterior ressarcimento.

Admite-se a redução do valor dos honorários advocatícios, quando fixados em demasia, nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC.

Nos casos de correção monetária se aplica o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997. A partir de então, deverá ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante entendimento do STJ.

Os juros moratórios são devidos a partir da citação, valor este corrigido desde quando cada parcela deveria ter sido paga, a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com sua nova redação.

Recurso de Joilso Batista de Souza provido em parte.

Recurso do Estado de Mato Grosso não provido. Sentença retificada parcialmente. (Apelação / Reexame Necessário

18687/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 16/07/2015)

Ainda em outro recente aresto:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORME - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR - BOMBEIRO MILITAR - BENEFÍCIO ETAPA FARDAMENTO - ART. 78 DA LC 231/05 E ART. 80-A DA LC Nº 244/2006 - INCIDÊNCIA DO DECRETO N.º 8.178/2006 QUE REGULAMENTA A ETAPA DE FARDAMENTO - DIREITO DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide é um poder/dever conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia.

O beneficio ao fardamento concedido aos militares do Estado de Mato Grosso encontra respaldo no Decreto n. 8.178/2006, que regulamenta a Subseção V - da Etapa de fardamento, a qual, por sua vez, encontra-se prevista nos artigos 78 a 80-A da Lei n. 231, de 15 de dezembro de 2005 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).

O servidor militar faz jus ao recebimento do benefício etapa fardamento somente nos casos em que o mesmo não for fornecido pela Corporação, devendo, para tanto, formular requerimento neste sentido, conforme prevê o art. 3º do Decreto n.º 8.178/2006.

Não há que se falar em ressarcimento de despesas contraídas para aquisição de uniforme quando ausentes provas nesse sentido nos autos
. (Ap 150083/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 07/07/2015)(destaquei)

Além do mais o Decreto 8178/2006, em seu artigo 3º prevê a necessidade de requerimento formal acerca do fardamento. Não se está a discutir se a lei exige ou não tal ato, porém, o Decreto regulamenta a forma de exercício do direito ali concedido, portanto legal.

2. O Ministério Público se manifestou nos termos da ata de julgamento.

3.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4. VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante da sucumbência, a parte recorrente deverá arcar com os valores atinentes às custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento, proferido por este 1º VOGAL DIVERGENTE.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020